Tribunal: TJMT
Processo: 1027009-39.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027009-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA registrado(a) civilmente como JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), EMANUELI BIELESCKI - CPF: 030.201.031-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, pleiteada nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1009951-97.2020.8.11.0040, ajuizada por Emanueli Bielescki, para determinar à cooperativa requerida a disponibilizar à autora o medicamento, Heparinox 40 mg (Enoxaparina) solução injetável ct. 2 ser preenc. vd. trans. grad. x 0,4 ml + sist segurança (Enoxparina 40), uma vez ao dia, durante a gestação e, por mais 45 (quarenta e cinco) dias após o parto, conforme prescrição médica.

Para tanto, a agravante alega, em breve resumo, que o medicamento pleiteado não possui cobertura contratual, nos termos da Resolução Normativa RN nº 428/2017, da ANS, enfatizando que ela (operadora) somente é responsável por fornecer os medicamentos que são ministrados durante a internação hospitalar, existindo previsão expressa de exclusão de cobertura para medicamento indicado para uso domiciliar, como no caso.

Diz que agiu no exercício legal de direito, ao negar a cobertura do medicamento pretendido, porquanto não existe obrigatoriedade da agravante autorizar e custear referido medicamento, conforme normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

A liminar de efeito suspensivo não foi concedida.

Contrarrazões vieram ao id. 72386978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021